Tribunal: STF
Processo: AO 52
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-11
Data de publicação: 1991-02-11

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE ESTAO
INTERESSADOS INDIRETAMENTE TODOS OS MAGISTRADOS DO ESTADO DO CEARA.
ART. 102, I , N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAR O MANDADO DE
SEGURANÇA AUTUADO COMO AÇÃO ORIGINARIA.
          - PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR CAUSA DA
REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE HAVIA DADO MARGEM A SUA IMPETRAÇÃO.
          AÇÃO ORIGINARIA JULGADA PREJUDICADA.